Tribunal: TJBA
Processo: 8141174-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141174-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DESCONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO E EXTINÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, em sua integralidade, execução fiscal movida pelo Município de Salvador, sob o fundamento de suspensão da exigibilidade e desconstituição dos débitos principais que a originaram.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desconstituição judicial da obrigação principal acarreta a extinção da execução fiscal relativa à obrigação acessória dela decorrente ; e (ii) se a suspensão da exigibilidade de parte do crédito tributário, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, deve gerar a extinção ou o sobrestamento da demanda executiva.

III.
Razões de decidir

3. A desconstituição definitiva da obrigação principal, em razão de decisão judicial em ação anulatória, implica a inexigibilidade da obrigação acessória a ela vinculada, que perde seu substrato, impondo-se a extinção da execução fiscal quanto a essa parcela.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que superveniente ao ajuizamento da execução fiscal, tem o condão de obstar o seu curso, determinando o sobrestamento do feito executivo e não a sua extinção, até o trânsito em julgado da ação revisional.

5. A matéria ventilada em sede de apelação, que se relaciona diretamente com a situação jurídica das Notificações Fiscais de Lançamento (NFLs) que compõem a execução, não configura inovação recursal, mas sim o regular exercício do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, determinando o sobrestamento da execução fiscal no tocante à NFL 13.2016 até o trânsito em julgado da ação nº 8104601-34.2022.8.05.0001, mantendo a sentença quanto à extinção da execução fiscal em relação à NFL 12.2016.

Tese de julgamento: "A desconstituição judicial da obrigação tributária principal implica na extinção da execução fiscal relativa à obrigação acessória correlata. Contudo, a superveniente suspensão da exigibilidade do crédito tributário enseja o sobrestamento e não a extinção da execução fiscal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8141174-08.2021.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelada RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça